Tribunal: STF
Processo: Rcl 68403
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Levy Bonfim Alvim Ramos, em face de decisão do juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, que indeferiu pedido de liminar nos autos do processo nº 1019274-80.2024.4.01.3700.



    Narra que, na origem, impetrou o mandado de segurança para assegurar “a bonificação de 20% para inclusão regional, estabelecida pela Resolução 2.648/2022 – CONSEPE e pelo Edital 13/2024 – PROEN da Universidade Federal do Maranhão, ou afastar a aplicação do bônus para todos os candidatos, indistintamente.” (eDoc 10, p. 2)



    Suscita, diante do indeferimento do pedido de liminar, ofensa ao entendimento firmado pela Suprema Corte nos REs 1.470.273 e 614.873, bem como na ADPF 186 e na ADI 4868.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e “ao mesmo tempo, garantir ao Reclamante a pré-matrícula, matrícula, bem assim, cursar Medicina no Campus Pinheiro, da UFMA, no qual foi aprovado em 35º lugar, dentre 50 vagas” e, no mérito, pede a procedência do pedido anular a decisão monocrática impugnada, proferida pelo Juiz Federal da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Maranhão no MS 1009195- 42.2024.4.01.3700. (eDoc 1, p. 23).



    Colhe-se do ato reclamado (eDoc 5):



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por LEVY BONFIM ALVIM RAMOS contra REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO objetivando, em sede de tutela liminar, o provimento jurisdicional para aplicar ao impetrante a nota com bônus de 20% (vinte por cento), ou seja: 880,61, na 35ª colocação, com a pré-matrícula e matrícula para cursar Medicina no Campus Pinheiro, da UFMA ou, subsidiariamente que afaste a exceção do município de São Luís – MA, expressa no item 6.1.5 do EDITAL Nº 13/2024 – PROENUFMA, garantindo a bonificação geográfica. 



    Sustenta que a aplicação regionalizada da bonificação, por criar ações afirmativas baseadas em critérios não previstos em lei, é ilegal, além de violar os princípios constitucionais da isonomia e acesso à educação. 



    Passo a decidir.



     Em mandado de segurança, para a concessão da medida liminar devem concorrer dois requisitos: relevância dos motivos e possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante (art. 7º, III, da Lei 12.016/2009). 



    No caso presente, examinados os termos da inicial e a documentação vinda, ao menos em juízo de cognição provisória, próprio desta sede, concluo que a impetrante não merece acolhida em seu pleito. 



    Na hipótese, insurge-se o impetrante contra a Resolução 2.648- CONSEPE/2022, materializada nos itens 6.1.3 e 6.1.5 do Edital nº 13/2024 PROENUFMA, que estabeleceu critério de inclusão regional, mediante acréscimo na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no Sistema de Seleção Unificada (SISU), com o objetivo de estimular o ingresso, no curso de Medicina no polo de Pinheiro, de estudantes que concluíram o ensino médio na referida cidade ou em Municípios situados em um raio de 150 km da referida cidade. 



    ...



    Conforme entendimento adotado por este magistrado em outros feitos, boa parte das antigas bonificações erigidas em critérios meramente regionais vulnerava o artigo 19, III, da Constituição, o qual veda à União (e suas autarquias) a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 



    Com efeito, as antigas bonificações valiam para todos os candidatos residentes no Estado e independentemente do curso almejado, de maneira que, apesar de trazer alguma efetividade ao princípio previsto no artigo 3º, III, da Constituição, esbarravam no princípio da proporcionalidade. 



    Todavia, o referido defeito não existe na novel regulamentação da UFMA, visto que se destina apenas aos cursos de Medicina e justifica-se pela grande dificuldade de se arregimentar médicos para as localidades enumeradas no edital (geralmente inexistentes), entre as quais se incluem não apenas Municípios no Estado do Maranhão, mas também nos Estados do Pará e do Tocantins.



     A intenção da referida norma é que, preferencialmente, ingressem na faculdade de Medicina cidadãos que já possuem vínculo duradouro com a referida região, a presumir que ali permanecerão após o fim do curso, facilitando o preenchimento de futuros cargos de médicos existentes nas referidas localidades, contribuindo, assim, para a redução das desigualdades na região.



    ...



    É fato público e notório que há grande dificuldade no preenchimento de vagas de médico nos Municípios próximos aos referidos polos, os quais, ademais, possuem IDH consideravelmente baixos. Na prática, o que se verifica é que, não existindo a referida bonificação, tais vagas são preenchidas por alunos de outros Estados, os quais demonstram dificuldade de adaptação aos polos ali enumerados, e, se não conseguem remover-se da referida localidade durante o curso, dificilmente permanecem na referida região após a colação de grau, retornando a seus Estados de origem logo após a conclusão da graduação. 



    Além disso, quanto aos participantes residentes na grande ilha, o item 6.1.5 permite que estes concorram com a bonificação de 5% (cinco por cento). 



    Nesse aspecto, a medida adotada pela UFMA apresenta-se adequada e proporcional, não merecendo reparos pelo Poder Judiciário.



     Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.



     1. Intime-se a impetrante sobre o teor da decisão.



     2. Notifique-se a autoridade impetrada, para prestação de informações. 



    3. Dê-se ciência do presente feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (artigo 7º, I e II, da Lei 12.016/2009). 4. Considerando que em feitos semelhantes o MPF tem manifestado falta de interesse em apresentar parecer, transcorrido o prazo das informações, com ou sem elas, façam-se os autos conclusos para sentença.”



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Primeiramente, assento o não cabimento de reclamação com fulcro em paradigmas sem caráter erga omnes e vinculante, nos quais tampouco figurou como parte ou interveniente o reclamante. Assim, deixo de conhecer das alegações alicerçadas em suposta violação ao RE 1.470.273. Pela mesma via intelectiva, assento o não cabimento do pleito com base no RE 614.873, eis que cancelado o Tema 474 da repercussão geral, no qual figurava como processo-piloto. Nesse sentido e por todos: 



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.126.631-AgR. Paradigma de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação na qual se invoca precedente sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 62462 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 5-3-2024).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, referendada no julgamento do RE 1.311.500. 2. As decisões invocadas foram proferidas em processos de de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 58278 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 09-05-2023).



    Da mesma forma, destaco a ausência de aderência entre o ato reclamado e as ações diretas invocadas como paradigmas de confronto.



    Na ADPF 186, a Suprema Corte firmou posição pela constitucionalidade do sistema de reserva de vagas com base no critério étnico-racial para ingresso em instituição pública de ensino superior. Considerou, na oportunidade, que o modelo constitucional brasileiro acolhe políticas de ação afirmativa e que o sistema de cotas étnico-raciais prestigia a igualdade material no acesso ao ensino universitário. Veja-se a ementa:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente (ADPF 186, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 17-10-2014).



    Como se nota, a questão ora suscitada, embora tangencie a temática de cotas, sequer versa sobre reserva de vagas pelo critério étnico-racial, razão pela qual não há aderência entre o paradigma e a situação fática examinada. 



    Tampouco há aderência com a ADI 4868, cuja ementa enuncia:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos (ADI 4868, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 14-04-2020).



    Verifica-se que, ao debruçar-se sobre a referida ação direta, a Suprema Corte examinou especificamente a constitucionalidade da Lei Distrital 3361/2004, que reservava 40 % de vagas para alunos que cursaram estudos em escolas públicas do Distrito Federal. 



    Diferentemente, questionam-se na presente reclamação a Resolução 2.648- CONSEPE/2022, materializada nos itens 6.1.3 e 6.1.5 do Edital nº 13/2024 PROEN-UFMA, sob a alegação de inconstitucionalidade da previsão de bônus percentual para inclusão de alunos da região no curso de Medicina.



    Tratam-se, evidentemente, de atos de natureza, origem e conteúdo distintos da Lei Distrital 3.361/2004, examinada no paradigma. Portanto, ainda que a discussão da ADI 4868 possa, em alguma medida, conectar-se com a matéria deduzida no mandado de segurança subjacente, este Tribunal não adota a tese da transcendência dos motivos determinantes e o referido paradigma não deve ter sua aplicação extravasada para balizar decisão que recaia sobre norma diversa. Nessa linha:



     RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 56787 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º-8-2023).



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ACO 3366 . AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Na hipótese dos autos, o ora reclamante pretende se valer dos fundamentos que embasaram o decidido por esta CORTE na ADI 3366 para cassar a medida liminar deferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal Cível do Maranhão, nos autos da Ação Civil Pública 1038641-32.2020.4.01.3700, que, ressalta-se, não foi alvo de discussão na ACO 3366, até porque aquela fora ajuizada contra instituição financeira credora, com o fito de repactuação de condições contratuais a partir do reconhecimento de onerosidade excessiva. 2. Não há, assim, identidade de objeto, já que a União, na condição de garantidora do contrato objeto da revisão judicial, não figura como ré ou parte passiva do feito. 3. A transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.366 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 43549 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17-9-2021).



    Agravo regimental em reclamação. Teto constitucional remuneratório. Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. Ausência de aderência estrita. ADI nºs 3.636 e 5.215. Transcendência dos motivos determinantes. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A análise da presente reclamatória recai sobre controvérsia acerca do teto constitucional remuneratório incidente na redução da contraprestação paga pelo poder público, matéria que não revela aderência estrita com o enunciado das Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. 2. Os julgados nas ADI nºs 3.636 e 5.215 são apontados como paradigmas pela COMCAP, a fim de, valendo-se dos preceitos constitucionais que orientaram as decisões do STF nas ações paradigmas, desconstituir a fundamentação da autoridade reclamada ao considerar as atribuições desempenhadas pelo trabalhador para afirmar a incidência da regra contida na parte final do inciso IX do art. 37 da CF/88 na solução do caso concreto. 3. Não merece conhecimento a via reclamatória com paradigma nas ADI nºs 3.636/AM e 5.215/GO, incidindo, no ponto, jurisprudência da Suprema Corte que recusa a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum pelo STF de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 61255 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15-2-2024).



    Menciono, por fim, ser assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de impugnação per saltum.



    Diante de todo o exposto, tendo em vista a jurisprudência consolidada da Suprema Corte quanto ao tema, com base nos arts. 21, §1º e art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente